Tribunal: TJDFT
Processo: 0756645-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar foi ilegal; (ii) avaliar se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico; (iii) definir se a dosimetria deve ser alterada pela possibilidade de ocorrência de bis in idem, quanto aos antecedentes, conduta social e reincidência; e (iv) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é válida porque decorrente de atendimento a flagrante situação de violência doméstica, em que a vítima solicitou auxílio para retirar pertences e franqueou a entrada na residência, indicando inclusive a localização das drogas.
4. A diligência está amparada em justa causa e fundada suspeita, conforme entendimento do STF (Tema 280) e STJ, inexistindo violação à inviolabilidade domiciliar.
5. A autoria e materialidade restam comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais, corroborados pelos laudos periciais e autos de apreensão, que registraram a presença de cocaína, maconha, embalagens, balança de precisão e dinheiro fracionado.
6. Depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, apresentam valor probatório idôneo, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A valoração negativa dos antecedentes é adequada, diante da existência de condenações anteriores com trânsito em julgado anteriores ao fato.
8. A conduta social é corretamente valorada de forma negativa, pois o réu praticou novo crime durante cumprimento de pena, indicando desrespeito às finalidades da execução penal, sem configurar bis in idem.
9. A agravante da reincidência é devidamente reconhecida, utilizando-se condenação distinta daquela empregada para os antecedentes.
10. O regime fechado é adequado em razão da reincidência e do quantum de pena, sendo inviáveis substituição por restritivas de direitos ou suspensão condicional.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 61, I, 64, I, 77; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19/04/2022; AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28/08/2023; AgRg nos EDcl no REsp 2.043.743/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 05/12/2023; AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022, (Informativo 756); HC 932.908/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04/02/2025; AgRg no HC 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma; TJDFT, Acórdão 1831061, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024; Acórdão 1809532, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01/02/2024. Acórdão 1782554, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/11/2023.